Tribunal: TJDFT
Processo: 0745724-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0745724-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE ANDRE DE SOUZA MOREIRA PACIENTE: ALEXANDRE SANTOS MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de A. S. M., investigado pela suposta prática das infrações penais prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade) e 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medidas protetivas), contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que, em 02/10/2020, aplicou a medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, como forma alternativa de não decretar sua prisão preventiva, uma vez que ele descumpriu medidas cautelares (ID 20558079). Alega o impetrante que o paciente teve a monitoração eletrônica decretada, porquanto teria descumprido as medidas cautelares impostas, ao se aproximar do pai da ofendida para que ele intercedesse junto à vítima a fim de retirar as medidas protetivas, mas não há elemento robusto que possa subsidiar as alegações, apenas a palavra do pai da vítima contra o paciente, obtidas na audiência de justificação de 01/10/2020. Contudo, na verdade foi o genitor da vítima quem se dirigiu ao paciente queixando-se dos deveres de pai do paciente para com a neta. Afirma que a vítima, C. C. Q., relata que o paciente teria descoberto seu endereço e teria usado seu número de whatsapp em chip virgem e, em 22/09/2020, ela teria visto o carro dele rondando próximo à sua residência. Alega que a versão da ofendida e de seu genitor em conflito com a versão do paciente, desacompanhada de outro elemento de prova, não pode servir para justificar a limitação de ir e vir do paciente. Afirma que os demais fatos narrados na audiência de justificação não deveriam ser considerados, pois se tratam de meras suposições. Diz que a vítima estuda Direito e já foi estagiária em vários órgãos e teve a “brilhante ideia de contactar o NUDEM para relatar supostos episódios de violência doméstica, eis que dessa forma a isentaria do crime de denunciação caluniosa”, sendo seu objetivo prejudicar o paciente e vê-lo preso, havendo que se questionar por qual motivo ela trouxe episódios de violência ocorridos há 9 anos. Sustenta que é ilegal a limitação do direito de ir e vir do paciente pela monitoração eletrônica, a qual se afigura desproporcional e desarrazoada e relata que o aparelho tem manifestado uma série de problemas que pode levá-lo à prisão por suposta violação. Assevera que o juízo utilizou termos genéricos e hipotéticos, discorre sobre a presunção de inocência e diz que não se admite a prisão cautelar como pena antecipada. Relata que o paciente participou da audiência de justificação e se apresentou no CIME para instalar o equipamento eletrônico, bem como reportou os episódios de violação de uso. Afirma que o paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, e, em que pese a vítima alegue estar atemorizada, não há evidência de que ele, em liberdade, irá ameaçá-la ou atentar contra sua vida e nada impede que ele responda em liberdade e a monitoração seja substituída por outras medidas cautelares. Diz que o fato de o paciente ter tentado tirar a própria vida constitui um indiferente penal. Requer, assim, o deferimento da liminar, para suspender os efeitos da decisão que decretou a monitoração eletrônica, determinando sua imediata revogação, bem como expedição de salvo conduto, em razão do risco de prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem e, ainda, a revogação das medidas protetivas em vigor (ID 20558063). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a decisão que aplicou a medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, com as alegações, em síntese, de que a medida é desproporcional e descabida, ele possui condições favoráveis, não apresenta periculosidade e não há provas de que ele perturbou a vítima. Esclareça-se, inicialmente, que o paciente não está preso, mas sob monitoramento eletrônico. Saliento que foi impetrada anterior ordem nesta Relatoria, a qual foi concedida para revogar a prisão do paciente, em face da ausência do periculum libertatis. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE NUNCA AMEAÇOU OU AGREDIU A VÍTIMA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Cabível a prisão preventiva uma vez que se trata de descumprimento de medidas protetivas (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e do crime de descumprimento de decisão judicial que deferiu medidas protetivas, imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Se a ofendida afirmou que paciente nunca a ameaçou ou agrediu no tempo em que durou a união do casal nem posteriormente, e, embora tenha tentado contato com ela por meio de aplicativo e telefone, nunca tentou por meio físico, mostra-se desarrazoada e desproporcional a continuação da manutenção de sua prisão preventiva, devendo ser aplicadas outras medidas cautelares. 4. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida (Acórdão 1268636, 07227135820208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Na ocasião, o e. Desembargador Jair Soares, ao apreciar a liminar, entendeu que a condutas do paciente “refletem sofrimento e angústia pelo término do relacionamento” e que ele não apresentava periculosidade, pois nunca havia ameaçado ou agido com violência contra a vítima, embora o relatório psicossocial lhe fosse desfavorável, no sentido de concluir pela existência de risco grave de feminicídio. O e. Desembargador advertiu, entretanto, quanto à possibilidade de prisão, ao registrar que “A providência é substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, além das medidas protetivas já deferidas, e caso o paciente descumpra uma vez mais as medidas impostas, serão revogadas as medidas deferidas e ele será preso novamente”. Na ocasião, estabeleceu-se as medidas cautelares de: 1 - proibição de contato pessoal com a ofendida e seus familiares por qualquer meio de comunicação; 2 – proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas a menos de 200 metros; 3 – comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo juiz a quo, para informar e justificar suas atividades, tendo esta Terceira Turma Criminal, no julgamento do mérito, votado no mesmo sentido. Entretanto, pelo que consta dos autos, o paciente descumpriu as medidas, ao manter contato com o pai da ofendida, bem como a vítima viu o veículo do paciente rondado sua residência, o que foi informado na audiência de justificação. A decisão impugnada procedeu à síntese processual e relatos dos fatos desde o início de forma minuciosa e percuciente, razão pela qual dela colaciono os principais trechos, com os fundamentos expendidos para a aplicação da monitoração eletrônica: (...) “Na mesma data foi juntado aos autos relatório psicossocial elaborado pelo NUDEM (Nucleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do DF). No relatório, colhem-se maiores informações a respeito do histórico de violência a que a vítima foi submetida, in verbis: “Relata que durante todo o relacionamento ele sempre foi excessivamente ciumento, sempre manteve o controle da vítima até mesmo chegando a perturbações graves efetuando ligações telefônicas de quantidade exacerbada, bem como o envio de mensagens ininterruptas, mesmo ela atendendo e respondendo, somente cessavam quando ele a avistasse chegando a casa. (...) Relata que atualmente está completamente abalada emocionalmente devido as repetidas perturbações, controle, violências psicológicas, entre outras. Que disso, resultaram no desencadeamento de crises graves de ansiedade nela, chegando a ter que ir ao hospital, isso ela ainda gestante da filha do casal e que desde o inicio da gestação, ele renegou a filha e disse que o bebê não era dele (...) Relata que sempre vivia pisando em ovos para não gerar conflitos e brigas, para tentar manter a paz dentro do lar. (...) Foi quando ela percebeu que ele estava a afastando de tudo e todos que ela conhecia, afetando ainda mais suas funções cognitivas no quesito de tristeza, melancolia e outros sintomas relacionados à violência psicológica.” Há relato sobre a suposta ameaça de suicídio de Alexandre e o relato de que “falou a ela que faria um inferno na vida dela e que ela perderia a filha deles para a família dele, pois ele se mataria, que a culpa cairia sobre ela e que ela perderia a filha também”. Há ainda relatos sobre violência sexual. Concluiu o setor psicossocial pela existência de risco grave de feminicídio, avaliando os seguintes fatores de risco: “Comportamento de ciúmes excessivo e controle sobre a vítima; Ameaças por parte do ofensor para evitar a separação; Prática de atos sexuais sem o consentimento da vítima; Autor já utilizou de ameaças para evitar a separação mais de uma vez; Escalada na freqüência e na intensidade da violência; Ameaça e/ou agressão contra filhos, familiares, colegas de trabalho, pessoas desconhecidas ou animais de estimação; Autor já tentou suicidar-se; Autor desempregado e/ou com dificuldades financeiras; Vítima isolada de amigos, familiares, pessoas da comunidade ou trabalho; Filhos já presenciaram agressões; Tentativa de separação anterior e tentativa de divórcio atualmente e que em conseqüência acredita que terá conflitos em relação a guarda, visitas, alimentos e o divórcio propriamente dito.” Com base nesses novos dados, no mesmo dia, foram deferidas as medidas protetivas (ID 64864754), das quais o requerido foi intimado no dia 08/06/2020 (ID 64965290). A vítima passou a ser acompanhada por equipe de Policiais Militares especializados no enfrentamento à violência doméstica, PROVID-PMDF (relatório no ID 67883417). Entre os dias 23 e 24/06/2020, o requerido descumpriu as medidas protetivas, o que ensejou a representação pela prisão preventiva pela DEAM (processo 0004111-51.2020.8.07.0003), a qual foi acolhida por este juízo, que decretou a prisão do requerido em 08/07/2020. Na ocasião, o Magistrado verificou: “Os documentos juntados aos autos demonstram que, entre os dias 23 e 24 de junho de 2020, ALEXANDRE, ora representado, contatou a vítima por meio de “redes sociais” (ID 66830121 Facebook – p.21) e (ID 66830121 – p.13), conforme evidenciam as cópias da tela do telefone celular encaminhadas por CECILIA à Promotoria de Justiça. As cópias das telas informam que as tentativas de contato ocorreram em 23 e 24/6/2020 (IDs 67195571, 67195572 e 67195568), com informação das datas das tentativas de contatos sucessivos. Os documentos de ID 66830121 – p.13/21 corroboram a ocorrência de tentativa de contato do ofensor com a vítima.” (...) Conforme relatório de acompanhamento do PROVID (ID 73299299), há relatos da vítima no sentido de que Alexandre já teria descoberto seu novo endereço e também conseguiu usar o número do whatsapp dela em um chip virgem. Consta ainda que, em 22/09/2020 ela avistou o veículo de Alexandre “rondando próximo à sua residência” e que, na quarta-feira anterior, Alexandre teve contato com o pai dela e pediu para que ele conversasse com a vítima para ela “retirar a medida protetiva”. O Ministério Público, tomando ciência do relatório PROVID, entrou em contato com a vítima e solicitou que ela encaminhasse documentos, tendo ela enviado os “prints” juntados nos IDs 73476948 a 73476963. Com efeito, após verificar atentamente as fotografias e “prints” da tela do aparelho de celular encaminhados pela vítima, verifico que se referem aos mesmos fatos que ensejaram prisão preventiva de Alexandre e sua soltura por ordem de Habeas Corpus da 3a Turma Criminal do Tribunal de Justiça (HC 0722713-58.2020.8.07.0000). Vê-se, portanto, que os fatos novos noticiados no Relatório Parcial de Policiamento PROVID (ID 73299299), especialmente o pedido do requerido para que a vítima retirasse as medidas protetivas, não se encontram, por ora, comprovados. Em Audiência de Justificação, em 1/10/2020, foram ouvidos a vítima Cecília, seu pai Carlos e o requerido, conforme gravação no sistema CISCOWEBEX. O Ministério Público requereu a fixação de medida cautelar de monitoração eletrônica do requerido. Quando da concessão de HC pela segunda instância, o próprio Desembargador verificou o descumprimento das medidas protetivas nas tentativas de contato do requerido com a vítima, apenas entendendo ser desnecessária, naquele momento, a segregação cautelar. Afirmou, expressamente: “Medidas cautelares diversas da prisão, no momento, são suficientes para garantir a integridade física da ofendida. A providência é substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, além das medidas protetivas já deferidas, e caso o paciente descumpra uma vez mais as medidas impostas, serão revogadas as medidas deferidas e ele será preso novamente”. O Desembargador então estendeu as medidas de proibição de aproximação e contato a familiares da vítima. Contrariamente ao que se falou em audiência, no sentido de que as medidas protetivas haviam sido fixadas apenas em favor da vítima, as medidas haviam sido estendidas a familiares pela segunda instância. Ouvida em audiência de justificação, a vítima narrou que no dia 16/09, enquanto estava com os filhos tomando vacina no posto de saúde do guará, ele se aproximou do seu pai e pediu que ela retirasse as medidas protetivas e as ações da vara de família; que no dia 22/09 viu o carro perto de sua casa; que conhece muito bem o Honda Civic do requerido, que tem a placa com a pintura mais gasta; que tem certeza que não se confundiu; que sua residência não fica perto de nenhuma avenida, que é uma zona estritamente residencial; que não tinha motivos para o veículo do requerido estar por ali; que na semana passada foi denunciada na polícia por duas coisas gravíssimas e acredita que o requerido tenha a ver com isso. A vítima, muito aflita, disse que o requerido falou: “o que eu puder fazer para te ‘fuder’ iria fazer para ela voltar para ele igual a mendigo”. Disse que não sai sozinha, que seu pai sempre está com ela; que para onde vai tem que avisar a alguém; que vive tensa. Disse que acredita que o requerido está vigiando porque ele não poderia saber que aquele carro novo era de seu pai. O pai da vítima, Sr. Carlos Fancisjaimes de Queiroz, afirmou que o requerido é dissimulado e frio; que estava em um carro novo, que não era conhecido pelo requerido antes do término do relacionamento; que poucas pessoas sabem que ele tem carro; que o requerido mesmo sabendo das MPUs chegou para conversar e pediu que falasse com a vítima para ela retirar as medidas protetivas; que falou com ele para ele conversar com advogado. Verifico, portanto, que o requerido novamente descumpriu as medidas impostas aproximando-se do pai da requerente, e, o que é pior, para que ele intercedesse junto à vítima, para retirada das medidas protetivas. Segundo o advogado de defesa alegou em audiência, “as medidas protetivas se baseiam em tentativa de suicídio do requerido”. Ao se manifestar sobre a prisão do requerido, o Desembargador relatou que “as condutas do paciente, até o momento, refletem sofrimento e angústia pelo término do relacionamento”, o que, sob a ótica patriarcal poderia até ser entendido como algo positivo, favorável ao requerido, por estar sofrendo por um amor não correspondido. Ocorre que a tentativa de suicídio do homem em uma relação abusiva é um fator de risco de violências graves ou letais. Conforme Guia do questionário de avaliação de risco para o sistema de justiça[1], “a ameaça de suicídio por parte do autor está associada a problemas de saúde mental e indica um maior risco de homicídio[2]. Segundo Medeiros[3], a violência legitimada pela desigualdade de gênero e pela naturalização da violência contra a mulher, pode tornar-se mais grave quando o autor apresenta sintomas psicóticos. Problemas de saúde mental tornam-se um fator de risco preocupante principalmente nos casos em que há uma descompensação clínica: falta ou alteração da medicação prescrita[4]. Questões relacionadas à guarda, visita e/ou pensão dos filhos podem gerar situações conflituosas e potencializar o acontecimento de violências. Essas questões podem, inclusive, ser usadas para controlar e/ou intimidar a vítima, perpetuando ou agravando a situação de violência[5]. O descumprimento de medidas protetivas destinadas a proteger a vítima evidenciam que o autor não está disposto a respeitar ordens judiciais, o que indica a possibilidade de ocorrência de violência grave ou letal (AMCV, 2013). A existência de medidas protetivas pressupõe episódio violento anterior, que, por si só, é um fator de risco para a reincidência (ÁVILA e PESSOA, 2018). De fato, Cecilia afirmou que nunca tinha sido agredida fisicamente ou ameaçada. Ocorre que a Lei Maria da Penha, fruto de intenso trabalho de coletivos feministas, pesquisas e estudos a respeito do tema da violência contra a mulher, ao enunciar as formas de violência, tratou expressamente da violência psicológica no inciso II do art. 7o (redação dada pela Lei 13772/18): “entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação” Existe ainda uma apreciação minimalista da violência psicológica, como se ela fosse uma “não-violência”, já que não afeta de imediato a integridade física ou a vida (compreendida apenas no sentido da vida biológica). Ocorre que VIDA quer dizer muito mais. Ainda nos idos de 1996, fora publicado no Brasil o Decreto 1973, que promulga a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de 1994. Segundo o art. 3o “toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada”. A vítima tem direito a se ver livre das violências que lhe foram infligidas pelo requerido ao longo dos anos, incluindo poder andar livremente, sem temer pela sua vida, sem necessidade de ser acompanhada por seu pai 24 horas por dia. A Portaria GC 141/2017 regulamenta a aplicação do Programa de Monitoração Eletrônica de Pessoas no âmbito do primeiro grau de jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Nos termos do art. 2o, §3o, “a concessão da monitoração eletrônica, como providência cautelar diversa da prisão, é medida excepcional, recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP”, o que ocorre no presente caso, tendo em vista o descumprimento de medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, os quais evidenciam o cenário de risco, pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência. Considerando que mesmo a mudança de endereço da vítima foi feita com acompanhamento da equipe do PROVID; que o endereço da vítima é sigiloso e que indicar nesta decisão qual o endereço poderia colocar a vítima em uma situação ainda mais vulnerável, fixo como área de exclusão, assim considerada como locais a que o monitorado NÃO poderá ter acesso, a cidade de CEILÂNDIA, devendo ser observada a distância mínima de 1 Km (um Quilômetro). Fixo também como zona de exclusão o local de estudo da vítima: IDP, SGAS Quadra 607 - Módulo 49 - Via L2 Sul - Brasilia – DF, com distância mínima de 500 metros e local de estudo do filho da vítima: Polivalente - SGAS I St. de Grandes Áreas Sul 913 Sgas 913 - Mod 57 58 - Asa Sul, Brasília - DF, 70390-130, também com distância mínima de 500 metros. Ademais, fixo como zona de inclusão a residência do requerido , QI 04, Conjunto J, Casa 32, Guará I, DF, local em que o réu deverá permanecer aos sábados, domingos e feriados, no horário compreendido das 22h a 6h do dia seguinte. Registro que, ao fixar tais medidas e condições, levo em consideração o informado pelo requerido no sentido de que trabalha como autônomo em diversas regiões do plano piloto, Park Way, Asa Sul, Asa Norte, Guará. A concessão da monitoração eletrônica deverá respeitar o prazo de 90 (noventa) dias, contados da instalação do equipamento. Saliento que este juízo estará atento ao presente caso e aos relatórios de monitoração, devendo o requerido CUMPRIR ESTRITAMENTE as condições aqui impostas sob pena de prisão, nos termos do art. 312, § 2o do CPP e art. 20 da Lei no 11340/06 (...) – (ID 20558079) – negritos nossos. Assim, verifica-se que a decisão mostra-se correta e está muito bem fundamentada. O monitoramento eletrônico foi determinado em razão do descumprimento das anteriores medidas, a fim de não submeter o paciente à medida mais grave, qual seja, sua prisão preventiva. Afinal, descumpriu as medidas que lhe foram anteriormente expostas no habeas corpus que o livrou do encarceramento. Registre-se, no tocante ao pedido de expedição de salvo conduto, que não se mostra viável. Em que pese tenham sido relatadas violações ao monitoramento, elas não se mostraram suficientes para determinar a prisão, sendo de reponsabilidade do paciente os cuidados no seu cumprimento e relato de qualquer problema à central de monitoramento, incluindo a descarga de bateria, devendo ser reforçada a advertência de que pode ser preso em caso de violação da monitoração. Do mesmo modo, no que concerne às medidas protetivas, elas estão em vigor, foram reavaliadas na audiência de justificação e não há motivos para que sejam revogadas, devendo eventual pleito de revogação ser levado primeiramente para apreciação no juízo de piso. Em face do exposto, entendo que a aplicação do monitoramento eletrônico mostra-se razoável e proporcional no presente caso, não havendo motivos para sua revogação. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020 18:45:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator